Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-39.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004483-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), ODENIR RAMOS GOMES - CPF: 935.592.161-68 (PACIENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (IMPETRANTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (IMPETRANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 706.687.721-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS AUTORIA – ANTECIPAÇÃO DA PENA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – NATUREZA DISTINTA DA MEDIDA PREVENTIVA – PREDICADOS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa antecipação da pena, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Odenir Ramos Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
204077661:

“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Odenir Ramos Gomes
, apontando como autoridade coatora o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso por força de mandado de prisão no dia 16.2.2024 pela prática, em tese, do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06) com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos praticados.

No entanto, os impetrantes sustentam que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, pois possui ótimos predicados, como residência fixa e trabalho lícito, de forma que é suficiente para o andamento da investigação a imposição de medidas cautelares alternativas menos gravosas.

Ademais, ressaltam que a manutenção da custódia constritiva ofende o princípio da presunção de inocência e se caracteriza como antecipação da pena, o que demonstra sua ilegalidade.

Argumentam que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, de modo que estão ausentes a prova da materialidade e indícios suficientes de que comercializa entorpecentes ou que integra organização criminosa.

Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 204025173).

Acostou documentos (Id. 204025175 ao Id. 204025186).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 204833931).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id
205656184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a imposição da medida, de modo que a sua manutenção implica em antecipação da pena, tornando-a ilegal.

Além disso, argumenta que é possível resguardar a ordem pública com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram mais recomendáveis ao caso, tendo em vista os bons predicados do paciente.

No entanto, da leitura da decisão objurgada, verifico que o magistrado esmiuçou perfeitamente os motivos que justificam a medida constritiva e ressaltou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva,
in verbis:

“Em relação aos representados, a Autoridade Policial esclareceu que, o Relatório de Investigação nº 2023.13.72702 da Polícia Civil trata de denúncias sobre um conglomerado de bocas de fumo no Bairro Cavalhada, próximo ao Bar do Geraldo.

Além disso, a Autoridade Policial destacou que a investigação focou no Bar do Geraldo, Barbearia do Marcondes, e nas residências de Maria de Lourdes da Silva e Odemir Ramos Gomes, conhecido como "Vardo".

O relatório aponta atividades suspeitas, como usuários entrando nos estabelecimentos com algo na mão, indicando possível compra de drogas.

Ademais, observações ao longo de vários dias confirmaram, em tese, a presença de tráfico nas residências de Vardo e Geraldo, com auxiliares (olheiros) monitorando a possível chegada da polícia. Filmagens juntadas nos autos evidenciam a suposta venda de drogas por José Geraldo na casa de sua mãe (MARIA DE LOURDES DA SILVA), enquanto o representado ODENIR RAMOS GOMES adotaria estratégias semelhantes.

A propósito, conforme relatado pela Autoridade Policial, nos dias 18 a 21 de setembro de 2023, foi identificado dois usuários conhecidos como VALDNEY DE SOUZA, também conhecido como D.J, e VALDEIR MOREIRA RIBEIRO, conhecido como BANANA, dirigindo-se ao bar em busca de VARDO (ODENIR RAMOS GOMES).

Ainda, em 10/10/2023, durante campana na Boca de Fumo do Geraldo, foi identificado pelos investigadores de polícia dois usuários de drogas, ANTONIELE DA COSTA MARQUES e LUAN DE PAULA BATISTA, dirigindo-se à residência da representada MARIA DE LOURDES DA SILVA, mãe do representado JOSÉ GERALDO. Ao perceberem os usuários dirigindo-se à boca de fumo, as equipes da PJC, em campana, testemunharam o casal pegando drogas na casa da mãe de GERALDO.

Após a constatação do citado fato, solicitou-se apoio aos investigadores da Polícia Regional para abordagem, resultando na apreensão de uma porção de pasta base de cocaína no bolso de ANTONIELE DA COSTA MARQUES, conforme registro no boletim de ocorrência N° 2023.288153 - T.C.O 73.5.2023.10918(273/2023) e, no decorrer do T.C.O, os usuários declararam que teriam comprado drogas de JOSÉ GERALDO DA SILVA e de seu vizinho de Boca de Fumo, ODENIR RAMOS GOMES, conhecido como "Vardo", localizado no bairro Cavalhada próximo ao Bar do Geraldo.

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis.

(...)

Já o representado ODENIR RAMOS GOMES, reponde à ação penal n° 0000506-14.2019.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 3ª vara criminal de Cáceres/MT, condenado nas sanções do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97 e art. 331 do Código Penal, todos na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, a pena de 01(um) ano de detenção, em regime inicial aberto e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, estando o feito atualmente em grau de recurso; responde ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1009765-74.2023.8.11.0006, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT, autuado pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

(...)

Nesse viés, o fato de ser imputado crimes de extrema gravidade e a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não possui o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, além de o crime ter sido praticado em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.”
(informações prestadas pela autoridade coatora, Id. . 204833931).

Assim, u
ma vez evidenciada pelo magistrado a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, não há falar em falta de fundamentação idônea ou ausência dos requisitos autorizadores da prisão, pois devidamente demonstrada a presença de prova da materialidade e indícios de autoria.

Quanto à assertiva trazida na impetração de que a manutenção da medida implica em antecipação da pena, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto, de modo que descabe falar que o paciente está sendo submetido a cumprimento antecipado de eventual reprimenda.

Além disso, conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do paciente, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC nº. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“
(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”. (AgRg no R
HC
n. 147.556/MT, Rel. Minª. LAURITA VAZ, DJe 25.6.2021).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no enunciado sumular n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, entendo que a prisão cautelar se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024